Tribunal: TJMT
Processo: 1008512-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008512-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JB AGRO MERCANTIL LTDA-EPP
AGRAVADO(S):
MILTON PAULO CESSA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JB AGRO MERCANTIL LTDA-EPP, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara/MT, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo no. 1001013-48.2021.8.11.0018, proposta em desfavor de MILTON PAULO CELLA, ROSELI CELLA, ANA CAROLINE CELA, VITOR CELLA e MARIA VITÓRIA CELLA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de determinar o despejo dos agravados.
Nas razões recursais, juntadas no Id 87454491, após a contextualização dos fatos iniciais, narra a agravante que celebrou contrato de arrendamento rural, tendo por objeto 1000 hectares de terras destacadas de uma parte maior do imóvel rural denominado “Fazenda Coqueiro”, localizada no Município de Juara/MT, pelo período de 15 (quinze) anos, sendo estabelecido o prazo de 06 (seis) anos de carência para o pagamento da renda, mediante a entrega de saca de sojas.
Afirma que para a concessão da isenção ficou acordado que desde o primeiro ano os agravados deveriam iniciar a limpeza da área arrendada, nos termos da legislação ambiental, a fim de viabilizar as atividades agrícolas.
Informa, no entanto, que recentemente foi autuada pela SEMA, em razão da prática de ilícitos ambientais na área arrendada pelos agravados, sendo-lhe imposta multa administrativa e o embargo do perímetro. Além disso, sustenta que ainda tomou conhecimento que os arrendatários, ora agravados, subarrendaram o imóvel a terceira pessoa, sem a anuência/concordância prévia da agravante.
Assevera que constou do §4o da Cláusula 04 do contrato que após a imissão na posse da área, os agravados passariam a se responsabilizar pela conservação e manutenção do perímetro arrendado nos estritos termos do regramento ambiental, inclusive, com a autorização da agravante para obtenção das licenças ambientais pertinentes.
Diz, no entanto, que a agravante (proprietária da área) foi autuada pela SEMA/MT, pela prática de ilícito ambiental consistente no desmatamento de vegetação nativa da área arrendada, sem autorização do órgão ambiental, cuja conduta além de infringir a norma ambiental também violou cláusula do contrato de arrendamento, que, no seu entender, possibilita a rescisão do instrumento, e, por conseguinte, o despejo dos arrendatários.
Pontua, por fim, que restou comprovado o subarrendamento da área sem anuência prévia da agravante, e que não existe contrato de parceria agrícola.
Por tais fundamentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a ordem de despejo da “Fazenda Coqueiro”, de propriedade da agravante. No mérito, pede pelo provimento deste instrumento.
Preparo recursal recolhido no Id 87646989.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 ambos do CPC/15.
Cuidam-se os autos originários de ação ordinária de rescisão de contrato de arrendamento, postulando, in limine littis, o despejo dos agravados em decorrência do descumprimento de normas contratuais, por conta da autuação pela prática de ilícito ambiental e subarrendamento do imóvel arrendado.
O togado singular não vislumbrou os pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, e a indeferiu pelos seguintes fundamentos, in litteris:
“[...]O acolhimento do pedido de despejo em sede de tutela provisória de urgência reclama a evidência do inadimplemento contratual dos arrendatários. No caso em testilha, pelos documentos acostados, inegável a ausência de segurança quanto ao inadimplemento dos arrendatários, visto que há isenção por 06 (seis) anos, quanto ao pagamento dos arrendamentos devidos, sendo que este prazo ainda está fluindo. Quanto aos supostos desrespeitos às normas ambientais, entendo prudente a audiência com o depoimento da parte requerida, tendo em vista que, não raro, órgãos ambientais autuam propriedades rural que estão laborando dentro da legalidade. Sendo assim, somente com a instauração do contraditório é que se saberá, com a necessária segurança, se o arrendatário promoveu a limpeza do solo amparado em licença ambiental, ou não.
De outra banda, não verifico a existência de prova suficiente quanto ao alegado subarrendamento. Sim, pois a despeito da constatação física da presença de LUCAS no imóvel (suposto subarrendatário), não se pode afirmar, com certeza, qual a relação jurídica que o aludido possui com os requeridos.
In casu, as circunstâncias narradas alhures não autorizam a concessão da tutela provisória pleiteada, tendo em vista a existência de dúvida razoável quanto ao alegado descumprimento contratual.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro a tutela provisória vindicada.” (Id 87454493).
Insurge-se, então, a autora, ora agravante, reiterando a presença dos pressupostos legais à concessão da tutela provisória antecipada, notadamente a probabilidade do direito evidenciado pela comprovação da violação às cláusulas do contrato de arrendamento, em razão da prática de ilícito ambiental na área arrendada e o subarrendamento, sem anuência do arrendador.
Dessarte, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, em que pese a narrativa dos fatos se mostrarem relevantes, não há como precisar apenas pelas informações e documentos colacionados ao agravo, que a infração ambiental foi perpetrada no perímetro da área arrendada e que a presença de terceiro no local decorre de subarrendamento, de modo a rescindir, sem o prévio contraditório, o contrato de arrendamento, com a consequente retomada da área.
De fato, os autos revelam que a agravante firmou com os agravados contrato particular de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração pecuária/agrícola de 1000 ha pertencente à “Fazenda Coqueiro”, cuja área total compreende 3.119,7304 ha, pelo prazo de 15 (quinze) anos, a iniciar em 24/03/19 a 30/08/24.
Também ficou demonstrado que durante o período de arrendamento (em 26/10/20) o imóvel foi objeto de fiscalização com autuação da proprietária, ora agravante, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pela prática de ilícito ambiental consistente no desmatamento de 284,02 ha de área de vegetação nativa.
Todavia, não há como precisar pelas informações apontadas no processo administrativo ambiental que a área autuada composta por 284,02 ha está inserida no perímetro arrendado (1000 ha), já que a porção a área total da fazenda é de mais de 3000 hectares, mister observância do contraditório para tanto.
Outrossim, como pontuou o togado a quo, malgrado constatada a presença de terceiro estranho aos arrendatários na área arrendada – Sr. Luccas Cavichioli Alves –, tal fato, isoladamente considerado, não é o suficiente para afirmar que houve o subarrendamento do imóvel, a legitimar a rescisão do contrato de arrendamento rural, por infração grave de obrigação contratual.
De mais a mais, o contrato Id 87454498, porquanto apócrifo, não tem eficácia probatória a certificar o alegado subarrendamento.
Nessa toada, o deferimento liminar in limine littis, antes da oitiva dos réus, se mostra temerária, a justificar a restrição do contraditório, dada que a urgência, a caracterizar o grave prejuízo do direito a ser tutelado, também milita em favor dos agravados, pois a ordem de despejo/desocupação da área, inexoravelmente, traz danos irreversíveis aos arrendatários, a corroborar a presença do periculum in mora inverso, de modo que se mostra prudente aguardar a manifestação da parte ex adversa, e, à vista dos elementos trazidos, possa decidir com maior segurança o Colegiado.
Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento desta Corte de Justiça:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ A QUO – MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. PEDIDO DE DESPEJO POSTERGADO PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 59.566/66 – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO NESSE PONTO.
O pedido de majoração das astreintes foi, também, formulado pelos Agravantes na Instância singela, sendo acolhido, em parte, pelo Juiz durante o trâmite deste Instrumental, incidindo sobre essa questão a perda superveniente do interesse recursal.
Considerando o teor do Instrumento Particular em exame, tem-se que aos Agravados/Requeridos foi cedido o uso do imóvel rural. Assim, sem olvidar as disposições gerais da Lei Civil sobre Contratos, tem-se que o Contrato de Parceria Agrícola deve se amoldar às condições específicas da Lei 5404/64 (Estatuto da Terra) e do Decreto 59.566/66.
Inobstante os Agravantes aleguem que o fundamento da ação originária não é a mora dos Agravados, mas a rescisão do Instrumento Particular por descumprimento contratual, é necessário aguardar o contraditório para a análise do pedido de despejo, em observância ao art. 32, III, parágrafo único do Decreto 59.666/66.
O fato de o Julgador ter consignado a faculdade de os Agravados purgar a mora por meio de requerimento na peça defensiva não corresponde à concessão de prestação jurisdicional diversa daquela vindicada pelos Autores/Recorrentes. Logo, não há falar em decisão extra petita.” (N.U 1026730-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 14/04/2021)
Ressalta-se, por fim, que a tutela provisória de urgência poderá se concedida liminarmente quando o perigo da demora estiver configurado durante o prosseguimento da demanda, se alterada as circunstâncias fáticas.
Logo, por tais fundamentos mostra-se prudente no momento manter a decisão do togado a quo, até o julgamento do mérito do presente agravo.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora